Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024566-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Agravado: ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo : 1024566-18.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros, dentre eles o Banco/agravante, indeferiu “o requerimento de aditamento da assembleia geral de credores, mantendo-se íntegra a decisão outrora proferida, bem como as datas informadas pela Administradora Judicial”, por entender que o motivo alegado pelos recuperandos em reunião com a administradora judicial para justificar o pleito de adiamento da AGC “não encontra amparo legal”, destacando, ainda, que os recuperandos já foram “beneficiados com a ampliação compulsória do stay period em razão da pandemia” e que os próprios “credores (podem) acatar o pedido dos recuperandos por ocasião da assembleia já convocada, se assim entenderem pertinente”; a decisão agravada ainda manteve a realização da AGC “de forma presencial” (cf. Id. no 67594489 - pág. 4).
O Banco/agravante sustenta que a realização da AGC de modo presencial, cujas datas foram mantidas para 26 de novembro e 03 de dezembro de 2020, em primeira e segunda convocação, respectivamente, contraria todas as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) quanto a necessidade de manter o distanciamento social em razão da pandemia de COVID-19.
Afirma que diversos órgãos decretaram estado de calamidade pública, inclusive o governo de Mato Grosso, que editou o Decreto no 658/2020, autorizando medidas excepcionais para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus, adotando providências como o teletrabalho para seus funcionários, além de diversas medidas que garantam o distanciamento social.
Argumenta que a realização da AGC de modo presencial desafia a gravidade da doença que atingiu o marco de 51 milhões de casos pelo mundo, com um número de óbitos superior a 1 milhão, ressaltando que somente no Estado de Mato Grosso “são aproximadamente 150 mil casos (148.623), sendo que o município onde tramita o presente feito, embora não possua uma população numerosa, é o 5o (quinto) mais afetado no estado.6 Aliás, a comarca de Sorriso/MT foi a única no Estado inteiro a apresentar um alto risco de contaminação pelo COVID-19” (cf. Id. no 67596474 - pág. 12).
Em outra frente, destaca que, “em uma Assembleia Geral de Credores certamente serão reunidas centenas de pessoas, entre Recuperandos, Administrador Judicial, Credores, e os respectivos patronos destas partes. Além do fato de a própria reunião em si tratar-se de uma aglomeração – o que estaria fora das recomendações da OMS –, por óbvio entre essas pessoas há grandes chances de existirem indivíduos no “grupo de risco”, que são os mais vulneráveis à doença” (cf. Id. no 63319450 - pág. 12/14).
Destaca-se que a Recomendação no 63 do CNJ, de 31 de março de 2020, enfatiza, em seu artigo 3o, que as atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário devem ser realizadas, preferencialmente, de modo virtual (eletrônico).
Pede, sob estes fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que haja seja sobrestada a “realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 26.11.2020 e 03.12.2020 de modo presencial”, bem como para que seja autorizada a realização de AGC virtual, “desde que o sistema funcione durante toda a reunião, permitindo que todos possam exercer seu direito de voz e voto, com amplo acesso aos documentos apresentados durante o ato” (cf. Id. no 67596474 - pág. 30).
É a suma.
D E C I D O
Assiste inteira razão ao Banco/agravante quando destaca os graves riscos à saúde das pessoas plausivelmente decorrentes da realização da AGC “de modo presencial”, designada para os dias 26 de novembro e 03 de dezembro de 2020, em primeira e segunda convocação, respectivamente.
A pandemia de Covid-19 (Coronavírus), evento macabro natural, embora previsível, tornou, mais que desaconselhável, absolutamente proibitiva a realização de cerimônias sociais de quaisquer natureza, e entre as quais a realização de Assembleia Geral de Credores, nos moldes tradicionais/presenciais, se enquadra como exemplo típico de medida a ser evitada, pois, como certamente até a própria índole infantil consegue discernir, embora não aqueles negacionistas que subestimam os efeitos malíferos da pandemia, os risco de contaminação e de graves afetações à saúde são enormes nesse tipo de evento, já que a eficácia dessas cerimônias depende de interações diretas entre seus participantes, e, fora do ambiente virtual, referidas interações só são possíveis mercê da necessária aglomeração de pessoas.
A decisão agravada padece de razoabilidade, eis que impõe aos atores interessados no desdobramento do processo recuperacional que se submetam a situação de risco à própria saúde, e, por isso mesmo, e para além disso, instaura contrariedade às medidas de distanciamento social, de isolamento e de quarentena recomendadas pela Organização Mundial da Saúde como meio eficaz capaz de apagar ou atenuar o rastilho de propagação da doença.
Por outro lado, nos quadrantes do “novo normal”, a realização de assembleias de todo o gênero em ambiente virtual, inclusive a AGC em feitos de RJ, vem se consolidando como alternativa sem qualquer contra-indicação em termos utilitários, salvo pela ausência dos perfumes e calores próprios às aglomerações humanas presenciais, aspectos lamentavelmente faltantes no clima insosso, sonífero e sem-graça do ambiente virtual, mas, caso não se adote esse tipo de providência salvífica propiciada pela tecnologia digital, ficaríamos atolados num estado improdutivo de estagnação da vida, sobretudo da vida burocrática, decorrente da paralisação sine die dos processos produtivos suscetíveis de continuidade em ambiente virtual; no caso, não sendo possível a realização presencial da AGC, e descartada a opção digital, a paralisação processual daí decorrente violaria o direito dos credores de discutir e deliberar sobre o plano recuperacional já trazido aos autos pela recuperanda. A realização da AGC em ambiente virtual, aliás, constitui medida indicado pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme Recomendação no 63/2020, enquanto permanecem em vigor as normas de isolamento social ditadas pelas autoridades competentes.
Portanto, não sendo possível, como efetivamente o não é, a realização segura da AGC de modo presencial e com quórum qualificado, o ato deve ser feito em ambiente virtual, inclusive para que reste preservada a oportunidade de debate dos diversos aspectos polêmicos envolvidos nesse tipo de situação, principalmente em razão dos questionamentos e divergências levantados a respeito da classificação de créditos, extensão destes, direito a voto e outras questões congêneres.
Neste contexto, sem dúvida, é realmente prudente o cancelamento da Assembleia presencial, e a transferência de sua realização para ambiente virtual, com designação de novas datas e informações em novo edital, observadas as exigências legais de validade, como, por exemplo, o prazo mínimo para a sua convocação.
Ressalto, ademais, que compete ao Administrador Judicial garantir ambiental virtual adequado à participação do número de credores da RJ e possibilitar que aqueles com mais dificuldades tecnológicas tenham acesso à AGC, para que a realização da cerimônia em ambiente virtual se dê sem qualquer prejuízo para qualquer interessado/participante.
Pelo exposto, presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o presente recurso, e, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, para suspender a realização da AGC de modo presencial, designada para os dias 26 de novembro e 03 de dezembro de 2020, em primeira e segunda convocação, respectivamente, determinando que a realização da AGC seja feita em ambiente virtual, com observância dos requisitos aos requisitos legais de validade, sobretudo prazo mínimo de antecedência e condições de efetiva participação de todos os interessados, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator